Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000917-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA JANAINA RODRIGUES CAMARAO - CPF: 018.309.221-06 (RECORRENTE), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso

:

1000917-79.2024.8.11.0001.

Recorrente(s)

:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida(s)

:

JESSICA JANAÍNA RODRIGUES CAMARAO

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES
MELLITUS
TIPO 1 – INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” – NEGATIVA DE FORNECIMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ROL EXEMPLIFICATIVO – INSUMO INDICADO POR PROFISSIONAL DA SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 20 de maio de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 210698163, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Ainda, determinou que a requerida forneça 02 (dois) sensores Freestyle Libre, mensalmente, à requerente, enquanto perdurar o tratamento indicado pelo médico especialista.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Inexistência de obrigação legal e previsão contratual ao fornecimento de tratamento em desacordo com as normas técnicas reguladas pelas ANS – Disposições contratuais – Cumprimento do contrato conforme ditames legais;

2) Da liberdade de contratar – validade das cláusulas contratuais estipuladas – Impossibilidade de ampliação da cobertura – Ausência de abusividade na contratação à luz do CDC;

3) Do necessário equilíbrio econômico e financeiro do contrato – dever constitucional de assistência ilimitada do Estado;

4) Da inexistência do alegado dano moral – ausência dos requisitos da responsabilização civil;

5) A redução do
quantum
indenizatório – minoração dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos do reclamado e pugnando pelo não provimento do recurso interposto, pela majoração dos danos morais fixados e condenação em honorários sucumbenciais (id. 211952674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi diagnosticada com Diabetes
Mellitus
tipo 1.

Diante disso, o médico prescreveu para a requerente dois sensores de FreeStyle para uso contínuo, com finalidade de monitoramento contínuo da glicose e leitor de monitoramento FreeStyle Libre.

Ocorre que, ao solicitar os sensores junto à reclamada, foi informada que tais sensores não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, tampouco pelo contrato vigente, razão pela qual o pedido foi negado.

Pois bem, compulsando os autos, a r. sentença não comporta reparos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ponderando o seguinte:

(...) A situação narrada da inicial pela Requerente, acompanhada da documentação comprobatória, tais como, sumário de internação (ID. 138104422), exames médicos realizados após a internação (ID. 138104420; ID. 138104421), laudo médico (ID. 138104423), pedido médico (ID. 138104427), e relatório médico (ID. 138104424), comprovam a internação da Requerente em razão das complicações causadas pela doença Diabete Mellitus tipo 1, o seu diagnóstico médico e a prescrição do tratamento com monitoramento via Sensor Freestyle Libre:

Assim, a negativa no fornecimento sob o argumento de que este não possui previsão no rol da ANS – Resolução Normativa 465/2021, bem como, não possui cobertura contratual, evidenciam a falha na prestação do serviço.

Veja que o tratamento em questão foi recomendado em razão da possibilidade de agravamento do quadro da Requerente, conforme relatório médico de ID. 138104424.

Acerca da possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto na ANS,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a lista da ANS não é taxativa, e a falta de previsão deste ou daquele tratamento não pode restringir o acesso do consumidor quando comprovadamente indispensável à manutenção e higidez de sua saúde.
(...). (
grifei).

O artigo 14, do mesmo diploma legal, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
prestado o serviço, o defeito inexiste
ou a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não se desincumbindo do ônus da prova, a reclamada deve responder objetivamente pelos danos causados à parte consumidora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim: “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
arbitrada a título de
danos morais
na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024